Tribunal: TJSP
Processo: 2043788-30.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de nulidade da prisão em flagrante. Rejeição. Pedido de revogação da custódia preventiva. Descabimento. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Quadro de reiteração criminosa que justifica a mantença da prisão no curso do processo. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Precedentes. Aduzida desproporcionalidade da medida

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de nulidade da prisão em flagrante. Rejeição. Pedido de revogação da custódia preventiva. Descabimento. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Quadro de reiteração criminosa que justifica a mantença da prisão no curso do processo. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Precedentes. Aduzida desproporcionalidade da medida constritiva extrema não verificada na hipótese. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.